Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-10.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGURO DPVAT. MORTE DA VÍTIMA. HERDEIRO NECESSÁRIO. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SEGURO. OMISSÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO HERDEIRO LESADO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA-MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Comprovado após o recebimento do seguro DVAT, que um herdeiro necessário omitiu intencionalmente a existência de outro beneficiário e recebeu sozinho a integralidade da indenização securitária, cabível o direito de indenização do herdeiro prejudicado em face daquele.
2. Não comprovado ofensa aos direitos da personalidade da apelante adesivo, não há que se falar em condenação por danos morais.
3. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de defesa, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade.
4. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.